Tribunal: TCU
Processo: 023.044/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 701192, firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego, que teve como objeto Convênio celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, por intermédio da então Secretaria de Políticas Públicas de Emprego-SPPE, com a interveniência do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, e a Fundação UNIESP de Teleducação - São Paulo, que teve por objetivo o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação-PlanseQ da Construção Civil, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ, objetivando a qualificação de 5.190 (cinco mil, cento e noventa) trabalhadores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego contra José Fernando Pinto da Costa, na condição de presidente da Fundação Uniesp de Teleducação (período de gestão de 2/1/2008 a 31/12/2010), e contra a própria fundação, devido à não comprovação da execução física do objeto do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 014/2008 (Siconv 701192/2008). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável José Fernando Pinto da Costa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar as contas da Fundação Uniesp de Teleducação (extinta em 21/12/2021), com supedâneo no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de José Fernando Pinto da Costa (CPF: XXX.031.488-XX), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Coordenação-Geral do Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/1/2009 2.050.000,04 Débito 24/5/2011 185.253,29 Crédito 4/4/2012 88.049,06 Crédito 9.4. aplicar a José Fernando Pinto da Costa (CPF: XXX.031.488-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Ministério do Trabalho e Emprego, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.